Tribunal: TJES
Processo: 5000110-46.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000110-46.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THIAGO DOS SANTOS BARBOZA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000110-46.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO DOS SANTOS BARBOZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS -ES
Advogado do(a) PACIENTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de
Habeas Corpus
impetrado

em favor do paciente
THIAGO DOS SANTOS BARBOZA
, contra o
suposto
ato coator praticado pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES
, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do réu.

O impetrante relata que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no Art. 33,
"caput"
, da Lei nº 11.343/2006 e que não houve fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva diante da pequena quantidade de droga apreendida. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

O pedido liminar restou indeferido pela E. Desembargadora
Elisabeth Lordes
, em decisão mov. 1994858.

Após informações prestadas pela dita autoridade coatora (mov. 2057650), a d. Procuradora de Justiça opinou pela denegação da ordem (mov. 2068703).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de pedido de
Habeas Corpus
impetrado

em favor do paciente
THIAGO DOS SANTOS BARBOZA
, contra o
suposto
ato coator praticado pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES
, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do réu.

O impetrante relata que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no Art. 33,
"caput"
, da Lei nº 11.343/2006 e que não houve fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva diante da pequena quantidade de droga apreendida. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

O pedido liminar restou indeferido pela E. Desembargadora
Elisabeth Lordes
, em decisão mov. 1994858.

Após informações prestadas pela dita autoridade coatora (mov. 2057650), a d. Procuradora de Justiça opinou pela denegação da ordem (mov. 2068703).

Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Trata-se de paciente denunciado como incurso no Art. 33 “
caput”,
da Lei 11.343/2006.

De acordo com a denúncia, no dia
07/10/2021
, os policiais foram informados de que um indivíduo de camisa cinza e bermuda,
comercializava entorpecentes em via pública. Em diligência,
os agentes avistaram o denunciado com essas características,
o qual

se
evadiu ao perceber a aproximação da viatura policial. Em seguida, o denunciado foi abordado por outra guarnição que vinha em sentido contrário e, em busca pessoal, foi encontrado em seu bolso
o valor de
R$ 109,00
(cento e nove reais)
em
espécie
. Realizou-se varredura no local sendo encontrado um frasco, em meio a vegetação, contendo 20
(vinte)
pedras de crack.

Diferente do que alega o impetrante,
há elementos nos autos que apontam para o sentido de que a
droga apreendida estava próximo ao local da prisão do paciente, sendo que este tinha em seu bolso R$ 109,00 em notas trocadas, característico da venda de drogas. Assim,
por ora, não há como afastar os indícios de prova quanto à autoria delitiva.

D
evo destacar que
a discussão relativa à efetiva autoria não é pertinente

neste momento, pois a via do
habeas corpus
, como sabido, é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017)

Quanto ao
periculum libertatis
, observo que
o Douto Magistrado
“
a quo”
destacou que

a prisão preventiva do denunciado se faz necessária em razão da gravidade em concreto da conduta, revelada pela quantidade de drogas apreendidas.

No mais, importante frisar o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela certidão de antecedentes criminais de f. 33-33vº, onde consta que
o acusado possui diversos registros em seu desfavor, como atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, além de um registro de uma ação penal tramitando também pelo crime de tráfico,
evidenciando-se a necessidade da manutenção da prisão cautelar para a
garantia da ordem pública.

Destaco, nesse ponto, que
o Tribunal da Cidadania possui entendimento pacífico no sentido de que
“
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso,

porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes. 4. Ordem denegada.”
(HC 496.488/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 04/09/2019).

Portanto, com base nessas premissas, entendo que é prudente a manutenção da prisão preventiva do paciente, eis que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, não se mostram, a rigor, suficientes para o resguardo da ordem pública.

De se observar,
ademais
, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão. (RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

D
iante do exposto,
por não verificar o constrangimento ilegal sustentado,

DENEGO a ordem pretendida.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES.
REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ORDEM DENEGADA.

1.

N
ão há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente apenas ao mérito da ação
originária. Precedentes.

2. A apontada Autoridade Coatora apresentou fundamentação idônea para a imposição da custódia cautelar
a partir da
gravidade em concreto do delito, evidenciada pela quantidade
das
drogas
encontradas.

3. Ademais
,
importante frisar o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela certidão de antecedentes criminais de f. 33-33vº, onde consta que
o acusado possui diversos registros em seu desfavor, como atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, além de um registro de uma ação penal tramitando também pelo crime de tráfico,
evidenciando-se a necessidade da manutenção da prisão cautelar para a
garantia da ordem pública.

4. É
iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"[...] a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar."

(RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019).

5. Habeas conhecido e denegada a ordem.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados,
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DE
NEGA
R
a ordem
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em _______/_______/2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.